Tribunal: TJDFT
Processo: 0746763-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746763-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO DINIZ DOS SANTOS RECORRIDO: ANTONIA MARIA SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo embargante em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução e reconheceu a exigibilidade do título de crédito que instruiu a ação executiva. Ofertadas contrarrazões (ID 48242684). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente tomou ciência da sentença em 31/03/2023, em razão da publicação no DJE, conforme certidões de ID 48242674 e 48242690. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 03/04/2023, encerrando-se em 19/04/2020. O presente recurso foi interposto em 27/04/2023 (ID 48242676), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora